Tribunal: TJDFT
Processo: 0736613-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA 1.087/STJ. PRETENDIDA RESCISÃO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RETROATIVIDADE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS MODERNO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no art. 621 do CPP.
2. Não logra êxito a ação revisional criminal que busca a rescisão do acórdão transitado em julgado com fundamento em entendimento jurisprudencial mais moderno e benéfico ao sentenciado, por ausência de previsão legal.
3. O princípio tempus regit actum exalta que as regras aplicáveis ao processo são aquelas vigentes à época do seu efetivo julgamento, razão pela qual se mostra inviável a reforma de decisão que, à época de sua prolação, refletia o posicionamento vigente da Corte de Justiça, sob pena de aplicação retroativa da jurisprudência, em evidente prejuízo à segurança jurídica, não havendo que se falar em decisão contrária a texto expresso de lei ou julgamento contrário à evidência dos autos.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.